Tribunal: TCU
Processo: 019.302/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de rações e insumos. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 4/2023 sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IFSMG, com valor estimado de R$ 3.153.642,55, cujo objeto é a aquisição de rações e insumos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do Regimento Interno/TCU, declarar a inidoneidade da empresa WR Nutrição Animal Ltda. (CNPJ 38.073.038/0001-67), por seis meses, para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal, bem como daquelas realizadas pela Administração Pública de estados e municípios em que haja aporte de recursos federais, em razão da participação no Pregão Eletrônico-SRP 4/2023, promovido pelo IFSMG, na condição de ME/EPP, obtendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006, sem ostentar tal condição, contrariando o disposto no art. 3o, inc. II e §§ 9o e 9o-A, c/c art. 42 a 49, da referida lei, no art. 13, §1o, do Decreto 8.538/2015, e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1028/2010-TCU-Plenário e 2.826/2018-TCU-Plenário; 9.4. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.5. recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, em observância ao § 3o do art. 43 da Lei 8.66/1993 e jurisprudência do TCU ( Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário , 747/2011-TCU-Plenário, 2.730/2015-TCU-Plenário e 1.211/2021-TCU-Plenário), que adote procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício - DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, apresentados na forma da Lei, além de se realizar as pesquisas pertinentes nos sistemas de pagamento da Administração Pública Federal, de modo a solicitar à licitante a apresentação dos documentos contábeis aptos a demonstrar a veracidade de sua declaração de qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de usufruto dos benefícios previstos e atendimento das exigências contidas no arts. 3o e 42 a 49 da LC 123/2006, comunicando ao TCU, no prazo de 60 dias da ciência dessa recomendação, as providências adotadas; 9.6. informar ao IFSMG e ao representante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. levantar o sigilo que recai sobre as peças 54 e 55 destes autos, por erro na classificação realizada pelo ora representante, uma vez que não se aplicam a estas peças o critério previsto no art. 8o, § 3o, III, da Resolução - TCU 294/2018; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Unidade Técnica monitore a recomendação supra.